Tribunal: TJSP
Processo: 1500153-73.2023.8.26.0447
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1o, III, do CTB), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1o, c.c. art. 302, §1o, III, do CTB), e evasão do local do acidente (art. 305 do CTB), com penas somadas de 05 anos e 04 meses de detenção em regime semiaberto, suspensão da habilitação para dirigir por 04 anos e reparação civil às vítimas no valor de 100 e 60 salários-mínimos. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, insuficiência de provas para a condenação, pleiteando, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional e a redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença apresenta nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelos crimes imputados; (iii) determinar se são cabíveis a modificação do regime prisional fixado e a redução do valor da indenização arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença apresenta fundamentação suficiente, em conformidade com os arts. 93, IX, da CF/1988, e 381 do CPP, expondo detalhadamente os fatos, as alegações das partes, a análise das provas e as razões que justificam a condenação.
A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais, necroscópico, depoimentos da vítima sobrevivente e testemunhas presenciais, que confirmam a imprudência do réu ao trafegar na contramão, em alta velocidade, sem farol aceso, além de não prestar socorro às vítimas.
A versão defensiva, lastreada apenas no depoimento do réu e de testemunha parcial (passageiro com histórico de alcoolismo), carece de elementos objetivos que infirmem as provas da acusação, não tendo sido produzidas provas capazes de corroborar a alegação de ausência de culpa, nos termos do art. 156 do CPP.
A fixação do regime inicial semiaberto está em consonância com os critérios do art. 33, §2o, alínea "b", do CP, considerando a pena definitiva de 05 anos e 04 meses de detenção e a elevada culpabilidade demonstrada.
A indenização fixada em 100 salários-mínimos para os sucessores da vítima fatal e 60 salários-mínimos para a vítima sobrevivente observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, o sofrimento imposto às vítimas e o caráter compensatório da reparação, sendo incabível sua redução, independentemente da condição financeira do réu, especialmente considerando que a assistência judiciária gratuita não se confunde com a obrigação de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A sentença penal condenatória atende ao requisito constitucional e processual de fundamentação quando expõe, de forma clara e coerente, a análise das provas e os fundamentos jurídicos que amparam a decisão.
A autoria e materialidade dos crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa e evasão do local do acidente na direção de veículo automotor podem ser comprovadas mediante laudos periciais, depoimentos da vítima e testemunhas presenciais, mesmo diante de versões defensivas sem suporte probatório.
A indenização fixada na sentença penal, quando pautada na gravidade dos danos causados e na necessidade de justa reparação, não se reduz exclusivamente com base na alegação de hipossuficiência do réu.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2o, "b"; CPP, arts. 156, 381; CTB, arts. 302, §1o, III; 303, §1o, c.c. 302, §1o, III; 305.